Tribunal: TJSP
Processo: 2303288-48.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra o Decreto no 65.357/2020 (Anexo I), subscrito pelo Governador do Estado de São Paulo, que reduziu as medidas de flexibilização do chamado "Plano São Paulo" e determinou a proibição de venda de bebidas alcóolicas em todo o território estadual após as 20h.
Ausência de recolhimento da despesa referente à diligência do oficial de justiça. Hipótese de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra o Decreto no 65.357/2020 (Anexo I), subscrito pelo Governador do Estado de São Paulo, que reduziu as medidas de flexibilização do chamado "Plano São Paulo" e determinou a proibição de venda de bebidas alcóolicas em todo o território estadual após as 20h.
Ausência de recolhimento da despesa referente à diligência do oficial de justiça. Hipótese de denegação do seguimento. Abandono da causa e falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, III e IV, do CPC.
Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.